Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DOS RECONHECIMENTOS FEITOS SEM OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO MODAL. DELITOS PRATICADOS COM MEIOS DE EXECUÇÃO DIFERENTES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A não observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não inviabiliza a condenação quando a autoria do crime está lastreada em outros elementos de prova independentes, a evidenciar que ela não foi confirmada apenas pelo reconhecimento feito em sede policial.

2. As circunstâncias de flagrância, as declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas policiais comprovaram a materialidade e a autoria delitivas, dão base à manutenção das condenações.

3. A legislação penal prevê como requisitos para a continuidade delitiva, além da unidade de desígnios, a: i) pluralidade de condutas; ii) pluralidade de crimes da mesma espécie; iii) conexão temporal (semelhança das condições de tempo); iv) conexão espacial (semelhança das condições de lugar) e; v) conexão modal (semelhança da maneira de execução). 3.1. Se os crimes são praticados por meios de execução diversos, é inviável o reconhecimento do crime continuado e a incidência da norma do art. 71, caput, do Código Penal.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.